Tribunal: TJSP
Processo: 2208274-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Multa civil – Juros moratórios- Termo inicial que se dá à partir do evento danoso – Inteligência do art. 398, do Código Civil e Súmula 54, do STJ – Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.